Tribunal: TJPA
Processo: 0800146-22.2021.8.14.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800146-22.2021.8.14.0029

APELANTE: JONAS MAYCK DA COSTA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE MARACANA, MUNICIPIO DE MARACANA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO E OCUPAÇÃO DE CARGOS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPROVAÇÃO. PRETERIÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

1.

A demanda proposta visa condenação do ente público à proceder a nomeação de candidato, bem como, indenizar por danos morais equivalentes a trinta salários-mínimos, em razão de alegada preterição em convocação no certame para Odontólogo Municipal, a qual restou classificada na primeira posição do cadastro de reserva.

2.

Contratações temporárias celebradas pela Administração Pública via de regra não ensejam o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado e classificado fora do número de vagas previsto no Edital do concurso público, salvo quando comprovada sua preterição.

3.

Na hipótese, o Município de Maracanã celebrou acordo com o Ministério Público, resultando na elaboração de Termo de Compromisso, comprometendo-se o em convocar os aprovados no concurso público em cadastro de reserva. Contudo, comprovada a contração de servidores em caráter temporário para o exercício das mesmas atribuições do cargo para o qual promovera o referido concurso público, configura-se preterição nos termos entendimento firmado pelo STF no bojo do RE 837311/PI, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 784).

4.

Evidente a necessidade de contratação de pessoal, os candidatos aprovados em concurso público serão nomeados em detrimento de contratações temporárias.

5.

Os eventuais aborrecimentos experimentados não podem servir de base a uma condenação por danos morais, exceto se delas decorrerem outros fatos que atinjam o direito de personalidade da parte envolvida, o que não é o caso, ou, pelo menos, não há nos autos qualquer prova neste sentido.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar ao Município de Maracanã a promover a convocação e nomeação do apelante.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Apelação Cível nº 0800146-22.2021.8.14.0029.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da Apelação Cível e dar-lhe parcial provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JONAS MAYCK DA COSTA NASCIMENTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pa, nos autos do
AÇÃO ORDINÁRIA nº 0800146-22.2021.8.14.0029
movida em face do
MUNICÍPIO DE MARACANÃ.

Consta dos autos que o autor prestou concurso público
para o cargo
de Vigia, regulado pelos Editais n° 01/2019, 02/2019 e 03/2019
, que previram 16 (dezesseis) vagas.

Aduz que em resultado final, o demandante ficou na 26ª colocação na classificação geral, figurando no cadastro de reserva, e tendo sido convocado em 17 de novembro de 2020 o Município de Maracanã, mediante do Decreto n° 289/2020.

Ocorre que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará – TCM/PA, teria determinado no dia 27/11/2020 a suspensão das convocações, bem como a posse nos cargos dos candidatos aprovados e classificados no

Concurso Público n° 01/2019, conforme o Decreto 288/2020, por entender que supostamente houve descumprimento do previsto na Legislação Eleitoral.

Desta feita, a autora teve cancelada a sua entrega dos documentos e exames médicos, tendo em vista a suspensão do concurso.

Imediatamente, o Município teria passado a contratar servidores temporários.

Não obstante, a prefeitura municipal teria celebrado acordo com o Ministério Público, resultando na elaboração de Termo de Compromisso, estabelecendo o compromisso do Município em convocar os aprovados no concurso público.

Relata que até a propositura da ação, as obrigações assumidas no respectivo termo de compromisso permaneciam sendo descumpridas sem qualquer justificativa plausível por parte do Município de Maracanã.

Afirmou que administração pública municipal causou dano moral ao desprezar o direito do autor à vaga para a qual foi aprovado, de modo que requereu, indenização moral no valor de 30 (trinta) salários mínimos, bem como, seja determinada a imediata posse do requerente.

Por sua vez, o juízo
a quo
sentenciou o feito improcedente, entendendo que o ato da Administração Pública na nomeação de aprovados em concurso público na condição de cadastro de reserva é discricionário e lícito, e não havendo a comprovação da ilicitude deste não há que se falar em reparação por danos morais.

Face a sentença, o
autor interpôs a presente Apelação Cível
reiterando todo o narrado na inicial e sustentando que as obrigações assumidas no respectivo termo de compromisso foram descumpridas sem qualquer justificativa por parte do Município de Maracanã, razão pela qual não houve outra alternativa senão judicializar a questão.

Afirma que o magistrado
a quo
desconsiderou todo o arcabouço probatório que comprova a conduta irregular por parte do Réu, que se comprometeu em convocar os candidatos do concurso público em questão e por mera conveniência preferiu contratar temporários ao convocar os candidatos do cadastro de reserva.

Ademais, menciona que caso não houvesse interesse por parte do Município de Maracanã na convocação, não teria sido celebrado um acordo junto ao Ministério Público, contendo o compromisso de convocar todos os candidatos aprovados no certame.

Requereu a total procedência do recurso para reformar a decisão recorrida e determinar a posse imediata do autor para o cargo que concorreu, bem como, a condenação do Município a pagar o valor de R$ 33.000,00 a título de indenização por danos morais.

Apresentadas Contrarrazões, o Município de Maracanã
refutou as alegações tecidas, mencionando que muito embora o candidato tenha sido aprovado, está na condição de cadastro reserva no concurso, o que não significa dizer que detém o direito de ser nomeado ao cargo perseguido, pois se trata tão somente de uma expectativa de direito.

Afirmou inexistência de danos morais, ausência de ato ilícito e nexo de causalidade, e pugnou pelo desprovimento do recurso.

Instado a se manifestar o Ministério Público, o
parquet
opinou pelo conhecimento e provimento do apelo.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se
o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito subjetivo à nomeação em cargo público de candidato aprovado fora do limite de vagas previsto no Edital, diante da realização de contratações temporárias para o exercício do cargo para o qual não prestaram concurso.

Sobre o assunto, o STF firmou entendimento no bojo do RE 837311/PI, sob a sistemática de repercussão geral (Tema 784), de que o direito subjetivo à nomeação em concurso público de candidato aprovado fora do número de vagas surge somente nos casos em que ocorrer a preterição destes de forma arbitrária e imotivada por parte da Administração.

Confira-se:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, fixou tese nos seguintes termos:

"O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame,
a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses:
1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
”. (STF. Plenário. RE 837311/PI, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 09/12/2015 - repercussão geral
TEMA 784
)

Em resumo, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses
: i)
Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099);
ii)
Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.

Compulsando os documentos juntados aos autos, constata-se que os fatos narrados se enquadram na hipótese de preterição prevista no entendimento do STF, pois não obstante o apelante tenha sido aprovado dentro do número de vagas previstas para o Cadastro de Reserva, o que, em princípio, lhe conferiria mera expectativa de direito à nomeação e posse no cargo pretendido, a hipótese dos presentes autos demonstra que a Administração Municipal realizou a contratação arbitrária de servidores temporários, dentro do prazo de validade do concurso público em comento, para o exercício do mesmo cargo a que se destinava o certame, o que comprova o interesse da Administração Pública e disponibilidade orçamentária para preencher as referidas vagas.

Diante disso, a mera expectativa de direito se transmuda em direito subjetivo à nomeação no cargo pretendido, pois a candidata, embora aprovada fora do número de vagas de provimento imediato originalmente previsto, fora injustamente preterida pela Administração Pública em razão da realização de contratações precárias irregulares.

Ao proceder à contratação em caráter temporário de servidores na mesma função, o Município de Maracanã demonstrou necessidade e interesse na nomeação da apelante para o preenchimento das vagas disponíveis para o mesmo cargo, de modo que eventual omissão ou recusa, ainda que sob a justificativa do poder discricionário do poder público, configuraria injusta violação ao direito líquido e certo à nomeação da candidata.

Assim, demonstrada a necessidade e o interesse da Administração no preenchimento do aludido cargo, deve o Município de Maracanã convocar e nomear o apelante, nos termos do art. 37, II da Constituição Federal de 1988.

Por fim, quanto ao dano moral requerido, ressalto que somente o dano moral razoavelmente grave deve ser indenizado. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral.

Os eventuais aborrecimentos experimentados não podem servir de base a uma condenação por danos morais, exceto se delas decorrerem outros fatos que atinjam o direito de personalidade da parte envolvida, o que não é o caso, ou, pelo menos, não há nos autos qualquer prova neste sentido.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para determinar ao Município de Maracanã que promova a imediata convocação e nomeação do apelante, nos termos da fundamentação lançada.

P.R.I.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 17/10/2024